Tribunal: TRF3
Processo: 0009299-32.2015.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ia do Ministro Luiz Fux, reconheceu-se a existência de nova repercussão geral sobre correção monetária e juros a serem aplicados na fase de conhecimento.
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Ementa:
335/821)

0009299-32.2015.4.03.6183

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RENDA MENSAL INICIAL. CÁLCULO. NORMA APLICÁVEL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO INSS. PROVIMENTO DO RECURSO ADESIVO.

O julgado proferido na ação de cognição estabeleceu: "quando entrou em vigor a Emenda 20/98, a parte autora já possuía mais de 30 (trinta) anos de tempo de serviço, não devendo, portanto, submeter-se às regras de transição da referida Emenda."

Os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial em id 90645241 pg 46-56 acham-se consentâneos ao título executivo judicial, uma vez que utilizaram os termos preconizados pelo Decreto n. 2172/97, diversamente da conta acolhida pelo Juízo a quo (id 90645241 pg 88-106), que estabeleceu o valor do benefício a título ilustrativo, em conformidade a texto legal edtidado em 1999, posteriormente à EC 20/98, mais precisamente o Decreto n. 3.048/99.

Acolhido o pleito recursal da parte embargada, tid

Inteiro teor:
335/821)

0009299-32.2015.4.03.6183

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 29/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RENDA MENSAL INICIAL. CÁLCULO. NORMA APLICÁVEL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO INSS. PROVIMENTO DO RECURSO ADESIVO.

O julgado proferido na ação de cognição estabeleceu: "quando entrou em vigor a Emenda 20/98, a parte autora já possuía mais de 30 (trinta) anos de tempo de serviço, não devendo, portanto, submeter-se às regras de transição da referida Emenda."

Os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial em id 90645241 pg 46-56 acham-se consentâneos ao título executivo judicial, uma vez que utilizaram os termos preconizados pelo Decreto n. 2172/97, diversamente da conta acolhida pelo Juízo a quo (id 90645241 pg 88-106), que estabeleceu o valor do benefício a título ilustrativo, em conformidade a texto legal edtidado em 1999, posteriormente à EC 20/98, mais precisamente o Decreto n. 3.048/99.

Acolhido o pleito recursal da parte embargada, tida a RMI por R$ 925,94.

Não se desconhece o julgamento do Plenário do C. Supremo Tribunal Federal que, em sessão de 25/03/2015, que apreciou as questões afetas à modulação dos efeitos das declarações de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs n. 4.357 e 4.425, definindo seu âmbito de incidência apenas à correção monetária e aos juros de mora na fase do precatório.

No julgamento do RE 870.947, porém, de relatoria do Ministro Luiz Fux, reconheceu-se a existência de nova repercussão geral sobre correção monetária e juros a serem aplicados na fase de conhecimento.

O Colendo Supremo Tribunal Federal, por maioria, decidiu pela não modulação de efeitos da decisão anteriormente proferida no RE 870.947 a respeito do tema em comento. Razoável considerar-se, destarte, que a correção monetária e os juros de mora incidirão em conformidade ao decidido pela Primeira Turma do E. Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo Resp n. 1.492.221, que estabeleceu tese para as condenações em ações previdenciárias (INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91, e juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança).

Correção monetária e os juros de mora nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal em vigor por ocasião da execução do julgado (atual Resolução no 267, de 02/12/2013).

No que diz com os honorários advocatícios, não se aplicam as disposições do novo CPC, considerando que opostos os embargos à execução sob a égide do estatuto processual de 1973.

Fixada a verba honorária advocatícia no valor de R$ 1.000,00, nos termos do artigo 20, parágrafos 3o e 4o, do CPC/1973, e em conformidade ao entendimento da Terceira Seção deste E. Tribunal.

Apelação do INSS desprovida e recurso adesivo provido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0009299-32.2015.4.03.6183

RELATOR: Gab. 28 - DES. FED. DAVID DANTAS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: LUIZ KOBORI

Advogados do(a) APELADO: MARIA MERCEDES FRANCO GOMES - SP75576-A, JOSE EDUARDO DO CARMO - SP108928-A

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0009299-32.2015.4.03.6183

RELATOR: Gab. 28 - DES. FED. DAVID DANTAS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: LUIZ KOBORI

Advogados do(a) APELADO: MARIA MERCEDES FRANCO GOMES - SP75576-A, JOSE EDUARDO DO CARMO - SP108928

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Trata-se de recursos interpostos pelas partes de a r. sentença que acolheu em parte embargos à execução opostos pelo INSS.

O INSS pede a reforma da r. decisão, para que sejam utilizadas somente as disposições da Lei n. 11.960/09 referentemente à atualização monetária.

A parte embargada, em seu recurso adesivo, pugna pela adoção dos cálculos apresentados primeiramente pela Contadoria Judicial de primeira instância da RMI e majoração dos honorários advocatícios.

Intimadas, apenas a parte embargada apresentou contrarrazões.

É O RELATÓRIO.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0009299-32.2015.4.03.6183

RELATOR: Gab. 28 - DES. FED. DAVID DANTAS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: LUIZ KOBORI

Advogados do(a) APELADO: MARIA MERCEDES FRANCO GOMES - SP75576-A, JOSE EDUARDO DO CARMO - SP108928

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

O título executivo judicial determinou, quanto à atualização do débito judicial, a aplicação do critério de correção monetária do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal aprovado pela Resolução n. 267 do CJF.

DO CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL

Note-se, de início, que o julgado proferido na ação de conhecimento determinou que as regras aplicáveis ao benefício concedido deveriam ser aquelas anteriores à promulgação da Emenda Constitucional n. 20/98, in verbis:

"(...) Ressalte-se que quando entrou em vigor a Emenda 20/98, a parte autora já possuía mais de 30 (trinta) anos de tempo de serviço, não devendo, portanto, submeter-se às regras de transição da referida Emenda.(...)"

Nesse rumo, os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial em id 90645241 pg 46-56 acham-se consentâneos ao título executivo judicial, uma vez que utilizaram os termos preconizados pelo Decreto n. 2172/97, diversamente da conta acolhida pelo Juízo a quo (id 90645241 pg 88-106), que estabeleceu valor do benefício a título ilustrativo, em conformidade a texto legal edtidado em 1999, posteriormente à EC 20/98, mais precisamente o Decreto n. 3.048/99.

Há, portanto, de se acolher o pleito recursal da parte embargada nesse aspecto, tida a RMI por R$ 925,94.

DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA

A respeito dos índices de correção monetária, importante ressaltar que, em vista da necessidade de serem uniformizados e consolidados os diversos atos normativos afetos à Justiça Federal de Primeiro Grau, bem como os Provimentos da Corregedoria desta E. Corte de Justiça e, a fim de orientar e simplificar a pesquisa dos procedimentos administrativos e processuais, que regulam o funcionamento da Justiça Federal na Terceira Região, foi editada a Consolidação Normativa da Corregedoria-Geral da Justiça Federal da 3a Região - Provimento COGE no 64, de 28 de abril 2005, que impôs obediência aos critérios previstos no Manual de Orientação de Procedimentos para Cálculos da Justiça Federal.

Cumpre consignar que não se desconhece o julgamento do Plenário do C. Supremo Tribunal Federal que, em sessão de 25/03/2015, apreciou as questões afetas à modulação dos efeitos das declarações de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs n. 4.357 e 4.425, definindo seu âmbito de incidência apenas à correção monetária e aos juros de mora na fase do precatório.

De outro lado, no julgamento do RE 870.947, de relatoria do Ministro Luiz Fux, foi reconhecida a aplicação da correção monetária na fase de conhecimento.

Entendeu o Ministro relator que essa questão não foi objeto das ADIs nos 4.357 e 4.425, que, como assinalado, tratavam apenas dos juros e da correção monetária na fase do precatório.

No que se refere ao RE 870.947, o Colendo Supremo Tribunal Federal, por maioria, decidiu pela não modulação de efeitos da decisão anteriormente proferida a respeito do tema em comento. Desse modo, razoável considerar que a correção monetária e os juros de mora incidirão em conformidade ao decidido pela Primeira Turma do E. Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo n. 1.492.221, que estabeleceu a seguinte tese para as condenações em ações previdenciárias:

"3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)" (DJUe 20/03/2018).

Esclareça-se, aliás, que esse critério de atualização monetária/juros de mora está em conformidade ao estabelecido no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal em vigor por ocasião da execução do julgado.

Enfim, ressalte-se que o julgado proferido pelo Excelso Pretório deve ser observado imediatamente pelos juízos e tribunais, porquanto o entendimento foi firmado em recurso extraordinário com repercussão geral conhecida. Nesse sentido: "(...) a existência de precedente firmado pelo Plenário autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading case (...)" (STF, Ag.Reg. no RE 627.373, Segunda Turma, Rel. Ministro Dias Toffoli, DJE 22/11/2017).

No que diz com os honorários advocatícios, esclareça-se que não se aplicam as disposições do novo CPC, considerando que opostos os embargos à execução sob a égide do estatuto processual de 1973.

Destarte, fixo a verba honorária advocatícia no valor de R$ 1.000,00, nos termos do artigo 20, parágrafos 3o e 4o, do CPC/1973, e em conformidade ao entendimento da Terceira Seção deste E. Tribunal.

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, NEGO PROVIMENTO AO APELO DA AUTARQUIA E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE EMBARGADA.

É O VOTO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RENDA MENSAL INICIAL. CÁLCULO. NORMA APLICÁVEL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO DO INSS. PROVIMENTO DO RECURSO ADESIVO.

O julgado proferido na ação de cognição estabeleceu: "quando entrou em vigor a Emenda 20/98, a parte autora já possuía mais de 30 (trinta) anos de tempo de serviço, não devendo, portanto, submeter-se às regras de transição da referida Emenda."

Os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial em id 90645241 pg 46-56 acham-se consentâneos ao título executivo judicial, uma vez que utilizaram os termos preconizados pelo Decreto n. 2172/97, diversamente da conta acolhida pelo Juízo a quo (id 90645241 pg 88-106), que estabeleceu o valor do benefício a título ilustrativo, em conformidade a texto legal edtidado em 1999, posteriormente à EC 20/98, mais precisamente o Decreto n. 3.048/99.

Acolhido o pleito recursal da parte embargada, tida a RMI por R$ 925,94.

Não se desconhece o julgamento do Plenário do C. Supremo Tribunal Federal que, em sessão de 25/03/2015, que apreciou as questões afetas à modulação dos efeitos das declarações de inconstitucionalidade proferidas nas ADIs n. 4.357 e 4.425, definindo seu âmbito de incidência apenas à correção monetária e aos juros de mora na fase do precatório.

No julgamento do RE 870.947, porém, de relatoria do Ministro Luiz Fux, reconheceu-se a existência de nova repercussão geral sobre correção monetária e juros a serem aplicados na fase de conhecimento.

O Colendo Supremo Tribunal Federal, por maioria, decidiu pela não modulação de efeitos da decisão anteriormente proferida no RE 870.947 a respeito do tema em comento. Razoável considerar-se, destarte, que a correção monetária e os juros de mora incidirão em conformidade ao decidido pela Primeira Turma do E. Superior Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo Resp n. 1.492.221, que estabeleceu tese para as condenações em ações previdenciárias (INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91, e juros de mora segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança).

Correção monetária e os juros de mora nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal em vigor por ocasião da execução do julgado (atual Resolução no 267, de 02/12/2013).

No que diz com os honorários advocatícios, não se aplicam as disposições do novo CPC, considerando que opostos os embargos à execução sob a égide do estatuto processual de 1973.

Fixada a verba honorária advocatícia no valor de R$ 1.000,00, nos termos do artigo 20, parágrafos 3o e 4o, do CPC/1973, e em conformidade ao entendimento da Terceira Seção deste E. Tribunal.

Apelação do INSS desprovida e recurso adesivo provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA AUTARQUIA E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE EMBARGADA, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.